Tribunal: TJES
Processo: 0001483-47.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-47.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO CARVALHO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da acusação de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados com base nos reconhecimentos realizados em sede policial e nas palavras das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora comprovada a materialidade do crime de roubo, a autoria não restou suficientemente demonstrada nos autos.
4. O reconhecimento pessoal dos acusados na fase policial foi realizado por técnica inadequada (show-up), sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, o que compromete sua validade.
5. As declarações das vítimas apresentaram inconsistências sobre elementos relevantes, como a presença de capacetes no momento da abordagem.
6. Não houve apreensão dos bens subtraídos nem demonstração inequívoca de que os apelados estavam na posse da motocicleta no momento do crime.
7. Diante da fragilidade probatória, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001483-47.2022.8.08.0050

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: PABLO CARVALHO RIBEIRO e ALAN ALVES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que absolveu os acusados Pablo Carvalho Ribeiro e Alan Alves Silva da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas para condenação.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma integral do
decisum
, sustentando suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas.

Argumenta que a palavra das vítimas, aliada aos reconhecimentos realizados na fase policial, mostra-se apta a embasar decreto condenatório, asseverando que o procedimento do art. 226 do CPP constitui mera recomendação.

Por sua vez, as defesas dos apelados, em contrarrazões, manifestam-se pela manutenção da sentença absolutória, destacando contradições nos depoimentos das vítimas e a ausência de provas materiais que os vinculem à infração.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em sede de parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial que no dia 23 de março de 2022, por volta de 05h45min, em via pública em frente a empresa "Defrago", na subida da Escola EMEF Dr Arcilio Tonini, bairro Primavera, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com união de desígnios e mediante grave ameaça, subtraíram para si pertences das vítimas Vera Lucia Effgen e Rosilene Silva Morgado.

Narram ainda, na data dos fatos, as vítimas caminhavam em direção à Escola EMEF Dr. Arcilio Tonini, momento em que os denunciados, a bordo de uma motocicleta HONDA CG TITAN, placas MPV 6988, cor preta, abordaram as vítimas, simulando estarem armados, e subtraíram, mediante grave ameaça, todos os pertences das vítimas, quais sejam: uma mochila de cor preta da "Free Fire", 01 aparelho celular redmi note 10 IMEI1 867427055494352 e IMEI2 867427055494360, cartão passagem Transcol, documentos e laudos médicos, uniforme de trabalho, dinheiro em espécie da vítima Rosilene e uma mochila preta com detalhes rosa, um aparelho celular Samsung A30 cor grafite, cartão-alimentação, documentos, molho de chaves e dinheiro em espécie da vítima Vera.

Diante da situação, as vítimas acionaram a polícia, bem como informaram a placa da moto e as características físicas dos denunciados, logrando êxito em reconhecê-los posteriormente perante a Autoridade Policial.

Pois bem.

O Ministério Público requer a condenação do ora apelado em razão da suficiência probatória.

A materialidade do crime de roubo narrado na exordial encontra-se devidamente comprovada nos autos, O suporte probatório repousa no auto de inquérito policial, que contém o Boletim de Ocorrência (BU 47329557 e 47329316), os Termos de Declaração das vítimas, o Auto de Apreensão e o Auto de Restituição parcial de objetos.

Tais elementos demonstram a ocorrência da subtração patrimonial mediante grave ameaça ocorrida em 23 de março de 2022.

No que tange à autoria, após análise minuciosa dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, verifico que não há provas seguras para atribuí-la aos apelados, considerando que o processo penal não admite condenações baseadas em suposições ou procedimentos que negligenciem garantias fundamentais.

Destaca-se, inicialmente, a invalidade do reconhecimento indutivo realizado na delegacia, que utilizou a técnica do show-up e não observou as formalidades do Art. 226 do CPP, o que compromete a fiabilidade da prova ao gerar um efeito indutor e um viés de confirmação na memória das vítimas.

Sobre esse tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. (STJ - HC 712781 / RJ, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data de julgamento: 15/03/2022, DJe 22/03/2022).”

“Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.(STF - RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)”

As oitivas realizadas sob o contraditório revelaram discrepâncias insuperáveis, com as vítimas apresentando relatos vacilantes sobre o uso de capacetes e capas de chuva no momento da abordagem.

A vítima Vera Lúcia afirmou em juízo que os rapazes estavam sem capacete, enquanto a vítima Rosilene asseverou que ambos utilizavam o acessório, alegando ter visto apenas a boca do carona pela viseira levantada.

Rosilene admitiu, inclusive, estar psicologicamente abalada e confusa devido ao elevado número de assaltos sofridos na mesma localidade, o que fragiliza sua capacidade de identificação.

Soma-se a isso o nítido hiato probatório material, visto que nenhum dos pertences subtraídos foi encontrado em poder de Pablo ou Alan, inexistindo apreensão da
res furtiva
para corroborar o reconhecimento viciado.

A motocicleta utilizada no crime, embora pertencente a Pablo, foi descrita pelas ofendidas apenas por características genéricas, sem identificação objetiva da placa no momento do evento criminoso.

Por fim, a versão apresentada pelos réus sobre o empréstimo do veículo mostrou-se consistente e não foi refutada por provas cabais da acusação.

Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório e da nulidade do reconhecimento, impera a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que
a falta de provas de que o acusado concorreu para a prática da infração penal, prevalecendo assim, a presunção de inocência, o que demanda a confirmação da absolvição ante a escassez probatória.

Portanto, em observância às diretrizes das Cortes Superiores e às provas dos autos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória nos termos do Art. 386, VII, do CPP.

Sendo assim,
CONHEÇO
o recurso ministerial para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.